Tribunal: TJDFT
Processo: 0717764-40.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFORMAÇÃO INSUFICIENTE. APLICATIVO DO BANCO. VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes de fraude de terceiro. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A alegação da ré de que atuou como mero interveniente no pagamento realizado a terceiro constitui defesa de mérito em que tenta afastar a sua responsabilidade pelo serviço que é apontado como defeituoso. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Informação insuficientes. Depósito de cheque sem suficiente provisão de fundos. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Os autores anunciaram um veículo automotor na plataforma OLX e o venderam em 18/09/2019, recebendo o pagamento mediante depósito bancário em conta de poupança (ID. 18405640). Afirmam que, confiante na informação constante do aplicativo, sem qualquer ressalva de que dependia de compensação, entregaram o veículo ao comprador com toda a documentação pertinente, porém posteriormente constataram que o valor não estava disponível. Não obstante, o aplicativo apresenta, abaixo da indicação do valor, o link “ver detalhes”, que permite ao correntista consultar as especificidades das operações. Além disso, o extrato da conta, também disponível ao correntista, permite conhecer os detalhes da movimentação. Finalmente, o site do banco réu informa que o “O cheque que é depositado dentro do horário de atendimento da agência fica bloqueado no dia do depósito + 1 dia útil. E se tiver algum feriado na cidade de origem do cheque ou um feriado nacional, tem mais 1 dia útil de bloqueio” o que está conforme o disposto no art. 43 da Circular n. 3.532/2011. Neste quadro, entendo que não foi a insuficiência de informações, mas a pressa dos vendedores que deu causa ao negócio em que terceiro, fraudulentamente, se apropriou do veículo da autora.
4 – Danos. Além da demonstração do fato do serviço, a condenação pressupõe a ocorrência do dano. Em tese, é possível aos autores impedir o exaurimento das vantagens obtidas por terceiro, mediante o bloqueio da transferência do registro do veículo, o que não pode ser obtido pelo réu. Ademais, é necessário melhor investigar as circunstâncias do negócio, eis que os autores detêm os dados pessoais da pessoa que adquiriu o veículo de modo a caracterizar de modo firme e seguro, que o ato constitui fraude e não mera descumprimento de negócio. Recurso conhecido e provido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J